Tribunal: TJDFT
Processo: 0704325-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferiu penhora de direitos hereditários na ausência de inventário instaurado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A análise envolve: (i) existência de omissão no acórdão sobre aplicabilidade do art. 835, XIII do CPC e precedente do REsp 650.821/AM; (ii) possibilidade de penhora do quinhão hereditário antes da partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão enfrentou adequadamente a questão central, concluindo pela impossibilidade de penhora de direitos hereditários na ausência de inventário instaurado.
4. A indivisibilidade da herança até a partilha (art. 1.791, parágrafo único, CC) impede a individualização de direitos específicos sobre bens do espólio.
5. O precedente citado pelo embargante, qual seja o REsp 650.821/AM (princípio da saisine) não afasta a regra da indivisibilidade, pois a transmissão imediata da herança não implica individualização automática de direitos sobre bens específicos.
6. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscussão da matéria pela via inadequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "A ausência de vícios no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração, não se prestando tal recurso à rediscussão do mérito quando ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, XIII, 789, 1.022; CC, arts. 1.784, 1.791, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 650.821/AM, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 17/9/2007.